Tribunal: TJMT
Processo: 1022282-03.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022282-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCIA KELLY GARCES DOS SANTOS - CPF: 689.100.371-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO E ESTUDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA REMIÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADOS DE TRABALHO/ESTUDO FORNECIDOS PELA DIRETORA E PEDAGOGA DA UNIDADE PRISIONAL – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Os atestados de trabalho e de estudo devidamente assinados pela diretora e pela pedagoga da unidade prisional são aptos à comprovação dos dias efetivamente trabalhados/estudados pela reeducanda para fins de remição da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho/estudo diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

MARCIA KELLY GARCES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID
112639468
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no PEP n.º
0030171-69.2016.811.0042
, na qual a autoridade judiciária
concedeu a reeducanda
Marcia Kelly Garces dos Santos
a remição de 117 (cento e dezessete)

dias de pena
, em razão dos 222 (duzentos e vinte e dois) dias de labor e 525 (quinhentos e vinte e cinco) horas de estudos realizadas no interior do ergástulo púbico.

Nas razões recursais disponíveis no ID
112639466, o Ministério Público requerer a reforma da r. decisão, com consequente
exclusão dos dias remidos outrora reconhecidos
, ao argumento de que os requisitos exigidos em lei não foram preenchidos, pois, para além do atestado de trabalho e de estudo, imprescindível colacionar a folha de frequência e o certificado relativos às atividades desenvolvidas intramuros a fim de se inferir o cumprimento das respectivas cargas horárias mínimas previstas em lei.

Em contrarrazões vistas no ID
112639478,
a recorrida rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
112639481 - Pág. 5.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
113629473
e se utilizando
per relationem
da fundamentação exposta nas razões recursais, opina pelo
provimento do recurso.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se o Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público.

Verte do Relatório da Situação Processual Executória de ID
112639484 - Pág. 100/106
que a agravada
MARCIA KELLY GARCES DOS SANTOS
cumpre a pena privativa de liberdade unificada de
16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de
roubo circunstanciado
, de
tráfico ilícito de entorpecente
e de

lesão corporal,
apurados nas ações penais que tramitaram perante a Comarca de Várzea Grande-MT, autuadas sob os

n.º 0012837-55.2010.8.11.0002; n.º 0008294-62.2017.8.11.0002; e n.º 009402-68.2013.8.11.0002.

Extrai-se dos autos, outrossim, que a recuperanda cumpria a sua pena privativa de liberdade no interior da unidade prisional Ana Maria do Couto May, onde exercia atividade laboral e se dedicava aos estudos com o fito de obter benefícios no cumprimento da pena, a exemplo da remição.

Nesse viés, sobreveio a juntada do
Atestado de Trabalho
relativo aos meses de fevereiro/2018, setembro/2018, outubro/2018, assim como atinente ao período compreendido entre janeiro e julho de 2019, que resultavam no total de 222 dias trabalhados (ID 112639467 - Pág. 320; ID 112639484 - Pág. 6).

Ademais, ressaiu juntada a
Folha de Ponto Individual de Trabalho
atinente ao período compreendido entre agosto e dezembro de 2019 (ID 112639467 - Pág. 321; ID 112639484 - Págs. 1/4), assim como indexado o
Atestado de Estudo
indicando a dedicação da reeducanda a 525 hrs/aula (ID 112639484 - Pág. 5).

A seu turno, analisando pedido formulado pela defesa, a autoridade judiciária
reconheceu a validade dos documentos encartados nos autos para fins de cômputo da remição da pena e aplicou o benefício
, com especial destaque à jurisprudência firmada por este Sodalício, que atribui fé-pública àqueles, com dispensa de complementação por meio de folha de frequência,
in verbis
:

(...) Lado outro, não assiste razão ao Ministério Público sobre a necessidade da juntada das folhas de frequência, pois nosso Sodalício já tem decido sobre a questão nos seguintes termos: “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição , pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento” (TJMT, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-dados falsos. VICE-PRESIDÊNCIA, 62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o (a) recuperando(a) fez prova de que laborou 222 (duzentos e vinte e dois) dias, nos meses de fevereiro/2018; setembro/2018; outubro/2018 e dezembro/2018; e de janeiro/2019 ao mês de julho/2019 e de agosto/2019 a dezembro/2019, conforme atestados e folhas de frequência de mov. 9.1, bem como frequentou 525 (quinhentas e vinte e cinco) horas aulas durante os anos de 2018 e 2019 (atestado de mov. 10.1).

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, bem como, de que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP,
DECLARO remidos 117 (cento e dezessete)
dias da pena da recuperanda
MARCIA KELLY GARCEZ DOS SANTOS
, tendo em vista os 222 (duzentos e vinte e dois) dias de labor e as 525 (quinhentas e vinte e cinco) horas de estudo.”

(ID 112639484 - Pág. 19).

No tocante à temática, é cediço que a remição é o desconto do tempo de pena privativa de liberdade pelo trabalho ou estudo, na proporção de
três dias trabalhados por um dia de pena
ou
doze horas de frequência escolar, divididas no mínimo em 03 três dias, por um dia de pena
. Para isso, a recuperanda deve desenvolver
cargas horárias específicas para alcance do requisito
, consistente na jornada de
seis a oito horas
de trabalho por dia; ou na jornada fixa mínima de
quatro horas de estudo por dia
, conforme dispõe o art. 126, §1.º c/c art. 33,
caput
ambos da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (...)”.

“Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”.

Nota-se que o legislador realizou controle de jornada para configuração do dia de trabalho e/ou de estudo, a fim de fiscalizar a ressocialização da reeducanda, bem como conceder o benefício aos condenados de forma isonômica, notadamente quando existentes horas extraordinárias além do máximo permitido, que, se somadas, podem formar um novo dia de trabalho [
ex vi
– STJ, AgRg no HC 437.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021].

Nesse contexto, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
exige para o reconhecimento da remição a apresentação de atestado de trabalho/estudo que descrimine a jornada mínima diária, bem assim a finalidade educativa e produtiva da atividade desenvolvida pelo apenado, não se tornando apto para tal desiderato mero atestado genérico da atividade desenvolvida

[
ex vi
– STJ, AgRg no HC 625.044/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021].

Lado outro, a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
reputa suficiente a mera emissão de Atestado de Trabalho/Estudo para fins de cômputo da remição, confeccionado pela autoridade administrativa da respectiva unidade prisional, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da segurança jurídica e da proteção da confiança,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE REPRESENTANTE DE GALERIA. PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS (PASC). DURAÇÃO DO TRABALHO. JORNADA INTERMITENTE. PRONTIDÃO PARA ATENDER DEMANDAS A QUALQUER HORÁRIO. PECULIARIDADES. FINALIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução (HC n. 312.486/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/6/2015).

2.

Quanto ao exercício do trabalho de representante de galeria, tanto o Diretor do estabelecimento penal quanto o Magistrado de primeiro grau (favoráveis do reconhecimento do direito à remição da pena do paciente) afirmaram a dificuldade de aferir o período exato em que o trabalho é prestado, esclarecendo, contudo, a natureza sui generis da função que, a par de não completar a jornada mínima diária de 6 horas, também exige do apenado a prontidão para atuar a qualquer momento em que solicitado, diante de situações imprevistas e emergenciais (incluindo o período noturno), bem como a incumbência de substituir os demais detentos na liga laboral (trabalhos realizados pelos apenados na parte interna da casa prisional) quando, por qualquer motivo, impedidos de exercer o trabalho que lhes fora designado.

3. Aplica-se, à hipótese, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, primando pela interpretação teleológica da Lei de Execuções Penais, concluiu ser obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização (RHC n. 136.509/MG, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/4/2017).

4. Dadas as peculiaridades da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), bem expostas pelo seu Diretor e pelo Juízo das Execuções Penais, cumpre reconhecer o direito do paciente à remição de sua pena, a título de recompensa pelo trabalho desenvolvido, atendendo, assim, ao escopo da legislação de afastar os efeitos nocivos da ociosidade e, ao mesmo tempo, desenvolver o senso de disciplina e responsabilidade do apenado, a fim de que possa ser reintegrado à sociedade.

5.
Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança.

6. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS (PEC 50412-2), que determinou a remição dos dias efetivamente trabalhados pelo paciente, conforme atestado pela autoridade administrativa.”
(HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019). Destaquei.

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REMIÇÃO. ESTUDO. FREQUÊNCIA ASSINADA POR AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL CHEFE DA DIVISÃO DE REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 3.
Evidenciada a finalidade da norma, superável eventual ausência de atestado de frequência certificado por autoridade educacional competente, nos casos em que as folhas de controle forem assinadas por agente penitenciário federal chefe da divisão de reabilitação, pois observado o propósito legal atinente ao estabelecimento de mecanismos de organização, acompanhamento e fiscalização
. Precedente. 4. Recurso especial improvido”.
(REsp 1585379/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) – Sublinhei.

Atualmente,
este eg. Tribunal de Justiça trilha o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por corolário convalida os Atestados de Trabalho/Estudo emitidos pelo Diretor da Unidade Prisional na qual a ressocialização da reeducanda é vigiada
, motivo pelo qual
a pretensão ministerial não faz jus à acolhida.

Com efeito, sobreleva-se as peculiaridade do sistema prisional mato-grossense, bem como a própria inércia do Ministério Público quanto à fiscalização da execução penal, que, ciente há anos da emissão de atestados de trabalho contendo exclusivamente dias laborados e função exercida pelos condenados, não adotou providências necessárias para

modificar documento e torná-lo totalmente consentâneo com as formalidades previstas em lei.

Neste momento, invalidar os documentos públicos revestidos de

presunção relativa de veracidade para impedir a concessão da benesse aos condenados representa preciosismo injustificado; uma exigência inalcançável a depender da população existente no interior do ergástulo e da função desempenhada pelo reeducando naquele local; bem como um desincentivo aos recuperandos que vêm desempenhando atividades ressocializadoras para fins de cumprimento da pena.

Ademais,
in casu
, malgrado não haja o envio e a juntada de folhas de ponto individualizadas de cada dia laborado no período impugnado pelo
Parquet
, a Diretora da Unidade Prisional indicou a quantidade de dias laborados em cada mês vivido no seu interior, acrescido da atividade exercida pelo ora recorrida - serviços gerais -, a possibilitar a presunção de que a jornada mínima prevista em lei ressaiu devidamente observada para o cômputo do dia de trabalho.

Outrossim, o Atestado de Estudo emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, assinado por pedagoga, delimitou os cursos prestados pela reeducanda, as instituições responsáveis pelos estudos [Secretaria de Estado de Educação do Estado e do Sesi-MT], os anos realizados [2018 e 2019], além das respectivas cargas horárias, viabilizando, mais uma vez, conferir validade ao seu teor por se tratar de documento público.

A propósito, o raciocínio exposto mostra-se semelhante àquele outrora adotado pela c. 3.ª Câmara Criminal, bem como pelas demais existentes neste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública
. Agravo desprovido.”
(
TJMT
– N.U. 1007894-95.2021.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021). Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS
– INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA –
DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (...)
” (
TJMT
– N.U. 1002795-47.2021.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021). Destaquei.

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR
TRABALHO E ESTUDO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DA REEDUCANDA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA A APENADA
– DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL”.
(
TJMT
– N.U. 1026421-32.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 22/05/2021) – Destaquei.

A propósito, a simples menção quanto à existência de investigação criminal destinada à apuração de possíveis fraudes na emissão de atestados de trabalho e de estudo para fins de remição de pena não afasta a legitimidade dos que estão encartados nos autos, à medida que a assertiva deixa de individualizar as unidades prisionais e as instituições de ensino integrantes do esquema ilícito; não se olvidando, ademais, que, por ora, trata-se de meras suspeitas, apuradas em inquérito policial específico para tal desiderato.

Destarte, a atuação do magistrado
a quo
revela-se harmônica com o entendimento jurisprudencial, razão pela qual
não há falar em reforma da decisão do juízo
a quo
que concedeu a remição de pena a agravada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se incólume a decisão que reconheceu o instituto da remição no PEP n.º
0030171-69.2016.811.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022